Tribunal: TJPA
Processo: 0002341-72.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002341-72.2019.8.14.1875

APELANTE: MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DANO MATERIAL E REPARAÇÃO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. TED REALIZADA. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual
(ID 13727027)
, este devidamente assinado pela autora e com assinatura de duas testemunhas, tal como a lei exige,

documentos pessoais
(ID 13727027), bem como

comprovante de TED (ID 13727028
), ressaltando não se tratar de tela interna do banco, como diz a apelante, mas de documento com autenticação válida, indicando conta de titularidade da apelante.
II-
S
e o valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.
III-
Incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da A VARA UNICA DE SAO JOÃO DE PIIRABAS, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C DANO MATERIAL E REPARAÇÃO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a declaração de inexistência da relação jurídica, danos materiais e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a emenda da inicial, para que a autora informasse o valor do empréstimo consignado depositado em sua conta, bem como se utilizou do numerário e ainda, apresentasse extrato bancário no período compreendido a 30(trinta) dias anteriores e 30(trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da inicial.

A recorrente, por meio de petição, alegou a desnecessidade de emenda da inicial, tendo em vista aplicação da inversão do ônus da prova.

A tutela requerida foi indeferida.

Contestação ID Num. 13727020.

Réplica à Contestação ID Num. 16851760.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC, considerando que foi deferido os benefícios da justiça gratuita nos autos

Nas razões recursais,
MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA
alega inexistência de prova que legitime o empréstimo, pois o contrato juntado pelo banco consta assinatura que sequer dá pra saber se é da apelante, tendo em vista tratar-se de uma digital. Nesses termos, afirma tratar-se de pessoa com pouca instrução, sendo facilmente levada a erro, adquirindo produtos e assinando documentos sem sequer ter conhecimento do que se trata.

Sustenta que competia ao banco comprovar ao longo da instrução probatória, a autenticidade do documento e da firma, encargo do qual o banco apelado não se desincumbiu., mormente considerando que nem mesmo o suposto depósito do valor do empréstimo na conta da autora foi comprovado, uma vez que esta alega ter pagado através de TED, porém juntou aos autos apenas tela retirada de seu sistema interno, que como tal não possui força probante.

Desse modo, requer o cancelamento do contrato, a repetição de indébito e indenização por danos morais, face ao ato danoso praticado pelo Recorrido são devidos, devendo ser julgada procedente a ação.

Assim, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a ação.

Contrarrazões ID Num. 13727035.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. É
possível observar que
, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual
(ID 13727027)
, este devidamente assinado pela autora e com assinatura de duas testemunhas, tal como a lei exige,

documentos pessoais
(ID 13727027), bem como

comprovante de TED (ID
13727028
), ressaltando não se tratar de tela interna do banco, como diz a apelante, mas de documento com autenticação válida, indicando conta de titularidade da apelante.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovação de autenticidade do instrumento contratual, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo;deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo em todos os termos a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024